Tribunal: TJDFT
Processo: 0739932-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO.
1. A concessão da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família.
2. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento do benefício.
3. Preliminar de não concessão do benefício da gratuidade da justiça suscitada de ofício acolhida.